Tribunal: STF
Processo: RE 278045
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE AUTORIZA A SUA
ADMISSÃO.
I. - Não há viabilidade para o processamento do RE, se não
é indicado, com precisão, o dispositivo constitucional - artigo,
inciso e alínea - que o autorize.
II. - Agravo não provido.